Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. NÃO CONFIGURADA REFORMATIO IN PEJUS.
I - Nos termos do art. 167 do CPP, “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.” Considerando que o crime foi praticado em estabelecimento comercial, que não poderia aguardar a realização da perícia sem correr o risco de novos furtos, está justificada a ausência e legitimada a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo por outros meios de prova.
II - Para a configuração do concurso de agentes não é imprescindível a identificação do comparsa, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas, como ocorreu no caso.
III - Ao estabelecer a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, o legislador objetivou punir de forma mais severa o agente que pratica o crime de furto durante o período noturno, contexto em que é exercida menor vigilância sobre os bens, o que aumenta a probabilidade de êxito e facilita a impunidade do autor, motivo pelo qual era aplicada aos delitos simples e qualificados.
IV - Ocorre que no julgamento do tema repetitivo no 1087, a Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
V - No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal.
VI - Considerando a presença de nada menos que dez condenações transitadas em julgado configuradoras de maus antecedentes, bem como a análise negativa das circunstâncias do crime, com fundamento na qualificadora excedente, e da culpabilidade, diante da prática do crime no horário de repouso noturno, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.